Tribunal: CARF
Processo: 16682.720873/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720873/2019-69
ACÓRDÃO
1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GE CELMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a inexatidão omissão na parte dispositiva e ementa do Acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher e prover
os embargos, para correção da ementa e do dispositivo do acórdão embargado, sem efeitos
infringentes.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

Fl. 10627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
2
RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado para exigir débitos de IRPJ e CSLL,
contra o qual o sujeito passivo apresentou impugnação. A defesa do contribuinte foi julgada
improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs Recurso Voluntário, julgado improcedente por
esta Seção, por meio do Acórdão n.o 1401-006.920 (fls. 10.524/10.567), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos
fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar
em violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com
base no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA
CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
NULIDADE.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação,
quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos
jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos
art. 142, CTN e art. 10, do Decreto no 70.235/72.
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. ÁGIO DE SI MESMO
GERADO INTRAGRUPO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE. ÁGIO ARTIFICIAL.
INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E
O INVESTIMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Fl. 10628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
3
A dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações de reestruturação societária entre companhias
participantes do mesmo grupo societário demanda que as transações
estejam regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por
manobras artificiais.
Antes da Lei 12.973/14, a legislação não vedava transações provenientes
de reorganização societária com ágio entre partes relacionadas,
notadamente, operações dentro de um grupo econômico (intragrupo),
contudo esse tipo de operação deve estar lastreado em atos que não
busquem a criação do ágio de forma artificial, de modo que apenas uma
"casca" frágil protege a verdade. A efetiva demonstração do fluxo
financeiro que evidencie o pagamento do custo de aquisição celebrado
entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é uma condição essencial,
contudo no presente caso houve apenas a transferência de ações entre
controladas. Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a
artificialidade de transações engendradas intragrupo, torna imperativo a
manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da
configuração de ágio de si mesmo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CONFIRMADA INDEVIDA A GLOSA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA INFRAÇÃO
DO IRPJ. ARTIGO 57 DA LEI 8.981/95. CABÍVEL A EXTENSÃO À CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral
das despesas com repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis
(amortizações de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no
artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem por intento evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível
amortização de ágio na infração do IRPJ, por repercutir no Lucro Líquido,
deve ser também estendida à apuração da CSLL.

O Conselheiro André Severo Chaves, relator do Acórdão opôs Embargos de
Declaração (fls. 10.568/10.569), sob o fundamento de que ao iniciar os procedimentos para sua
formalização, verificou a existência de inexatidão material na redação do seu dispositivo, na
Fl. 10629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
4
medida em que sugere a negativa do recurso voluntário com relação à matéria alheia aos
presentes autos, qual seja: “multa isolada sobre estimativas”,
O referido recurso foi admitido pelo Sr. Presidente e os referidos Embargos foram
analisados e a inexatidão sanada conforme Acórdão n.o 1401-007.285 (fls. 10.571/10.575).
Por sua vez, às fls. 10611 a 10613 o contribuinte apresenta os presentes Embargos
de Declaração em face do acórdão no 1401-006.920, de 9 de abril de 2024, e do acórdão de
embargos no 1401-007.285, de 8 de outubro de 2024.
O referido recurso foi admitido pelo Sr. Presidente no despacho de admissibilidade
constante das fls. 10.621 a 10625.
Em síntese, o Presidente da Turma admitiu os Embargos de Declaração por
reconhecer a existência de lapso na decisão proferida, na medida em que constatou que embora o
Relator originário tenha se pronunciado expressamente sobre o pleito subsidiário de
sobrestamento do feito até decisão final nos processos administrativos n.o 16682.722.573/2016-
71 e n.o 16682.720.309/2018-65, indeferindo-o ao fundamento de que constitui poder-dever da
fiscalização lavrar auto de infração ainda que pendente de decisão final administrativa em outros
processos, a ementa e a parte dispositiva do Acórdão não consignou o que foi decidido sobre tal
matéria, tampouco o quórum correspondente.
Dessa forma, com fulcro no art. 116 do Anexo do RICARF, o Presidente admitiu os
embargos para complementação/retificação da ementa e do dispositivo, a fim de que reflitam o
que foi decidido relativamente ao pleito de sobrestamento e o correspondente quórum.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os Embargos de Declaração propostos pela contribuinte são tempestivos e dele
conheço.
Como muito bem detalhado nos embargos e no despacho de admissibilidade, trata-
se de erro material na parte dispositiva e ementa do voto condutor que deixou de consignar o que
fora decidido a respeito da alegação subsidiária do sobrestamento.
Em que pese o Acórdão originário (1401-006.920) tenha sido Embargado pelo
próprio Relator, o vício material corrigido foi outro.
Fl. 10630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
5
Por sua vez, a Embargante de forma clara demonstrou a omissão quanto à parte
dispositiva e ementa dos Acórdãos embargados.
Possível depreender que tratou-se de mera omissão já que tal matéria subsidiária
foi efetivamente enfrentada no voto, como muito bem descrito no Despacho de Admissibilidade:
“Entretanto, como o meu posicionamento quanto ao mérito principal restou
vencido, passa-se à análise dos argumentos subsidiários.
(...)
Subsidiariamente - Da Impossibilidade De Ajustar Os Saldos De Prejuízo Fiscal E De
Base De Cálculo Negativa Da CSLL Pela Recorrente Antes Do Término Do Processo
Administrativo
A contribuinte defende que somente haveria que se falar em insuficiência de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e, por consequência, em
necessidade de ajuste nos saldos a compensar, se as glosas que justificariam
ajustes decorrentes de ações fiscais anteriores fossem definitivas, o que não seria
o caso.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Destaque-se que é poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para
promover o lançamento de IRPJ e CSLL devidos, refletindo a recomposição dos
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL decorrentes de
lançamentos relativos a fato gerador ocorrido em períodos anteriores, ainda que
pendente de decisão final administrativa, não sendo possível o sobrestamento
desse até o julgamento definitivo de recursos administrativos em outros
processos.
Portanto, indefere-se o pedido de sobrestamento de ajustes de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL sejam sobrestadas até o final do presente
processo administrativo e dos processos administrativos no 16682.722.573/2016-
71 e 16682-720.309/2018-65.”

Muito bem, embora o quórum de deliberação acerca de tal matéria não tenha
constado da respectiva ata, a matéria foi decidida por unanimidade, conforme pode se
depreender da jurisprudência da TO em casos semelhantes. Entretanto, não possui este Relator
competência para fins de retificação da ata, mas tal ponto poderá também ser ratificado quando
do julgamento dos presentes Embargos.
Assim é que, confirmando-se a omissão na Ementa e na parte dispositiva do
Acórdão devem os presentes Embargos Inominados serem acolhidos, sem efeitos infringentes, tão
somente para corrigir o decisum neste ponto e, por consequência, a Ementa original passa a ter a
seguinte redação:

Fl. 10631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos
fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar
em violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com
base no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA
CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
NULIDADE.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação,
quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos
jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos
art. 142, CTN e art. 10, do Decreto no 70.235/72.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de
prejuízos fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de
outros processos que tenham reduzido esses saldos.
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ e CSLL devidos, refletindo a recomposição dos
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL decorrentes de
lançamentos relativos a fato gerador ocorrido em períodos anteriores,
ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo possível o
sobrestamento desse até o julgamento definitivo de recursos
administrativos em outros processos.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. ÁGIO DE SI MESMO
GERADO INTRAGRUPO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE. ÁGIO ARTIFICIAL.
INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E
O INVESTIMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Fl. 10632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
7
A dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações de reestruturação societária entre companhias
participantes do mesmo grupo societário demanda que as transações
estejam regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por
manobras artificiais.
Antes da Lei 12.973/14, a legislação não vedava transações provenientes
de reorganização societária com ágio entre partes relacionadas,
notadamente, operações dentro de um grupo econômico (intragrupo),
contudo esse tipo de operação deve estar lastreado em atos que não
busquem a criação do ágio de forma artificial, de modo que apenas uma
"casca" frágil protege a verdade. A efetiva demonstração do fluxo
financeiro que evidencie o pagamento do custo de aquisição celebrado
entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é uma condição essencial,
contudo no presente caso houve apenas a transferência de ações entre
controladas. Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a
artificialidade de transações engendradas intragrupo, torna imperativo a
manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da
configuração de ágio de si mesmo.
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CONFIRMADA INDEVIDA A GLOSA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA INFRAÇÃO
DO IRPJ. ARTIGO 57 DA LEI 8.981/95. CABÍVEL A EXTENSÃO À CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral
das despesas com repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis
(amortizações de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no
artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem por intento evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível
amortização de ágio na infração do IRPJ, por repercutir no Lucro Líquido,
deve ser também estendida à apuração da CSLL.

Fl. 10633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.817 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720873/2019-69
8
Por sua vez, a parte dispositiva do Acórdão, passa a ter a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de decadência e de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida
para, no mérito, (ii) negar provimento no ponto relativo aos alegados erros de
cálculo efetivados pela autoridade fiscal e a questão subsidiária relativa ao
sobrestamento do processo; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
relativamente (i) à glosa de despesas com ágio; (ii) à dedutibilidade das despesas
com o ágio na apuração da CSLL. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
André Severo Chaves e André Luis Ulrich Pinto, que davam provimento integral ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto
Carvalho de Souza. Julgamento realizado após a vigência da Lei n° 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 10634
DF CARF MF
Original